Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos interpostos pela autora devido ao não conhecimento do agravo por deserção, ante o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária por ausência dos documentos necessários para análise do pedido e por não ter recolhido o preparo recursal, após a intimação. Alega, em síntese, que nos autos originários foram juntados os documentos que atestam a hipossuficiência. Acrescenta que antes do indeferimento da gratuidade caberia oportunizar à parte a juntada de documentos.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar no acórdão embargado.
4. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. Caberia, pois, à recorrente, ao interpor o agravo, verificar os requisitos para admissibilidade do recurso. A juntada de documentos nos autos de origem não supre o requisito para concessão do benefício requerido nos presentes autos.
5. Conforme exposto no acórdão embargado, a Constituição Federal no seu artigo 5o, LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Necessário, portanto, a demonstração da hipossuficiência.
6. Ademais, nos Juizados Especiais as custas processuais são módicas, em especial as destinadas ao agravo de instrumento o que, por si só, afasta a presunção de veracidade de incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. .